Tribunal: TJDFT
Processo: 0702510-73.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. POLUIÇÃO SONORA. INTIMAÇÃO PARA INÍCIO DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. OMISSÃO INEXISTENTE.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, os Embargos de Declaração são cabíveis para "esclarecer obscuridade ou eliminar contradição", "suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento" e "corrigir erro material".
2. Inexistindo, no acórdão ora embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, uma vez mais, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do aresto embargado.
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.